Tribunal: TJDFT
Processo: 0719050-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: “a) declarar inexistentes os débitos em nome da Autora realizados em seu cartão de crédito mediante fraude: 24/09 - THE KENTUCKY CENTER TIC - US$ 719,55 - R$ 3.683,52; 24/09 -ATGTHEATRETICKETS - US$ 719,55 - R$2.940,23 e 24/09 - MIRVISH PRODUCTIONS - US$ 445,57- R$2.276,42 totalizando o valor de R$ 8.900,17; b) condenar as Rés, solidariamente, a pagar à parte Autora a quantia de R$ 2.000,00 a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação”.
2. A instituição financeira/recorrente suscita as seguintes preliminares: incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de perícia técnica; e ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, alega que não há provas da existência de fraude e que não ocorreu falha na prestação dos serviços bancários, invocando a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3. Preliminares. 3.1 Incompetência. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. 3.2 Ilegitimidade passiva ad causam. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela manutenção de conta corrente e administração do cartão de crédito é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração da responsabilidade da instituição financeira, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminares rejeitadas.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. Segundo as provas produzidas, em 24/09/2023 foram realizadas três compras internacionais no cartão de crédito da autora, à sua revelia, nos valores de - US$719,55, US$575,40 e US$445,57 (ID 60838487 - Pág. 3). Segundo a autora, após receber alerta das compras realizadas, via mensagem no celular, imediatamente comunicou a fraude à administradora de cartões de crédito, fato não impugnado pelas rés.
6. E em ação declaratória de inexistência de débito não recai sobre o autor o ônus de provar o fato negativo, incumbindo ao réu, suposto credor, o ônus de provar que as dívidas foram contraídas pelo consumidor. No mesmo sentido: Acórdão 1871584, Primeira Turma Recursal, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Data de Julgamento: 31/05/2024, publicado no DJE: 12/06/2024.
7. No caso, a ré/recorrente não comprovou que as transações foram realizadas pela autora (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação de eventual dano causado ao usuário.
8. Destarte, as transações são nulas de pleno direito e os valores cobrados no cartão de crédito da autora são inexigíveis, nos termos consignados na sentença.
9. No tocante ao dano moral, a falha na prestação dos serviços e o descaso das rés com o patrimônio da autora justificam a indenização reclamada. Com efeito, as rés não responderam aos reclames da autora, quais sejam, 15 reclamações feitas no período de outubro de 2023 a março de 2024 (ID 60838484 - Pág. 3), objetivando providências em relação às compras internacionais que não realizou em 24/09/2023 (ID 60838484 - Pág. 3).
10. Outrossim, ficou caracterizado o esforço incomum e a desnecessária perda do tempo útil da consumidora, que não recebeu a pronta solução de seus reclames (Teoria do Desvio Produtivo). No mesmo sentido: Acórdão 1656179, 07138318820228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023.
11. Consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão aos atributos pessoais da autora, em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reputo que o valor da indenização por danos morais arbitrado atendeu aos critérios legais, sendo suficiente para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo às instituições financeiras.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
13. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.